Tribunal: STF
Processo: ARE 1362907
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA POR SERVIÇOS HOSPITALARES – ICHS. SENTENÇA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE VALORES ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. ALEGAÇÃO DE QUE O ICSH É VERBA COM NATUREZA JURÍDICA DE REMUNERAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO SUBMISSÃO AO TETO CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DA LEI 3.462/2019. SERVIDORA APOSENTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1. NA SENTENÇA RECORRIDA, O MAGISTRADO RECONHECEU O DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO A RECEBER A INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA POR SERVIÇOS HOSPITALARES – ICHS, POR ENTENDER QUE A ICSH TEM NATUREZA INDENIZATÓRIA.



    2. A INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA POR SERVIÇOS HOSPITALARES – ICSH NÃO COMPUTA PARA EFEITO DE LIMITE REMUNERATÓRIO, CONFORME O ART. 37, §11, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, DA LEI Nº 2.614/2012.



    3. A LEI Nº 2.614/2012 ENQUADROU A INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA POR SERVIÇOS HOSPITALARES – ICHS, COMO VERBA INDENIZATÓRIA E, COMO TAL, GOZA DE PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE, DE MODO QUE, ENQUANTO NÃO DECLARADA A SUA INVALIDADE, O PAGAMENTO DO ICHS NÃO ESTÁ LIMITADO AO TETO CONSTITUCIONAL.



    4. A ALEGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL SEQUER É CABÍVEL NO VERTENTE CASO, POIS NÃO SE ESTÁ FALANDO EM EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, MAS SIMPLESMENTE NO PAGAMENTO DE ADICIONAL PREVISTO EM LEI PARA SERVIDOR PÚBLICO.



    5. O ART. 1º, II, DA LEI Nº 3.462/2019 EXCEPCIONA A SUA APLICABILIDADE A SERVIDOR APOSENTADO.



    6. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...] a Lei nº. 2.614/2012, que institui a Indenização Compensatória por Serviços Hospitalares – ICSH, prevê:



    [...]



    Assim, em que pese existir entendimento diverso, nota-se que o artigo 1º, acima transcrito é claro ao dispor que “a Indenização Compensatória por Serviços Hospitalares – ICSH “não computa para efeito de limite remuneratório, na conformidade do art. 37, §11, da Constituição Federal.” (g.n.) 



    [...]



    Já em relação a suscitada ausência de dotação orçamentária e reserva do possível - como exposto no julgado acima ementado - aventada de forma genérica e abstrata, não merece acolhimento, pois ausente a demonstração de não previsão, sobretudo considerando-se que o direito em questão encontra-se previsto em lei desde o ano de 2012.



    Por tudo isso, e por manifesta previsão legal, a Indenização Compensatória por Serviços Hospitalares – ICSH deve ser tratada como natureza indenizatória, até que seja declarada eventual inconstitucionalidade, de modo, que não se limita ao teto constitucional.



    Por fim, perfilho do entendimento da E. relatora quanto à ausência de quitação (art. 373, II, CPC) e incontrovérsia do direito perseguido pela parte autora e, ainda, no que toca à suscitada tese de extrapolação do limite prudencial com despesas de pessoal e afastamento da Lei Estadual nº 3.462/19, por se tratar de servidor aposentado.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente